Tribunal: TJPA
Processo: 0823715-95.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823715-95.2024.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO BAIA DA COSTA

APELADO: ODILEIA DE MIRANDA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO. PERSISTÊNCIA DO RISCO. TUTELA INIBITÓRIA. TEMA 1.249/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que confirmou medidas protetivas de urgência em favor da ofendida por prazo indeterminado, enquanto persistente a situação de risco. A Defesa sustenta que a ausência de termo final viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a fixação de prazo certo ou revisão periódica obrigatória das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem vigorar por prazo indeterminado enquanto persistir o risco à vítima; e (ii) estabelecer se é aplicável, por analogia, o art. 316, parágrafo único, do CPP para exigir revisão periódica obrigatória das medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.340/2006 tem por finalidade prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo as medidas protetivas de urgência instrumentos de tutela inibitória destinados a impedir a continuidade ou iminência da violência.

4.

Os depoimentos da vítima, de sua filha e de testemunha presencial demonstram situação concreta e grave de risco, marcada por ameaças, agressividade e destruição de objetos, circunstâncias que legitimam a manutenção das medidas protetivas.

5.

O art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei nº 14.550/2023, estabelece expressamente que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.249/STJ, firmou entendimento vinculante no sentido de que as medidas protetivas de urgência devem possuir prazo temporalmente indeterminado, condicionado à permanência da situação de risco.

7.

O STJ afastou a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP às medidas protetivas, em razão de sua natureza jurídica de tutela inibitória, distinta da prisão preventiva, bem como por não dependerem da existência de processo principal.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a revogação das medidas protetivas exige contraditório prévio e manifestação da vítima acerca da permanência ou cessação do risco.

9.

A ausência de prazo fixo não torna a medida perpétua, pois sua revogação pode ser requerida a qualquer tempo mediante demonstração da cessação do risco que justificou sua imposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem prazo indeterminado, condicionado à persistência da situação de risco à vítima.

2.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e não se submetem à revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP.

3.

A revogação das medidas protetivas exige demonstração da cessação do risco e observância do contraditório, com prévia manifestação da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 13.12.2024 (Tema 1.249/STJ); TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0822760-64.2024.8.14.0401 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 26/02/2026

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal (ID 35387045) interposto por
ROBERTO BAIA DA COSTA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença (ID 35387042) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido para confirmar, por prazo indeterminado, as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
ODILEIA MIRANDA FERREIRA
.

Consta do requerimento inicial (ID 35386980) que, no dia 11 de novembro de 2024, por volta de 01h07, na residência do casal, o apelante, após ingerir bebida alcoólica, iniciou uma discussão com a vítima, sua companheira. Narra a ofendida que, no auge do conflito, o apelante arremessou cadeiras contra o portão, quebrou pratos, perseguiu os filhos dela com um pedaço de cadeira e, por fim, a ameaçou e agrediu fisicamente, utilizando uma bicicleta pequena.

As medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato foram deferidas liminarmente em 12/11/2024 (ID 35386981).

Após tentativas frustradas de localização, o apelante foi citado por edital (ID 35387022), tendo a Defensoria Pública, atuando como Curadora Especial, apresentado contestação por negativa geral (ID 35387026).

Instado, o Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido (ID 35387034).

Sobreveio a sentença ora guerreada (ID 35387042), confirmou as medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, fundamentando sua decisão na persistência do risco e na natureza de tutela inibitória das cautelares, com base no art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 e no Tema Repetitivo 1.249 do STJ.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação (ID 35387045). Em suas razões (ID 35387047), a Defesa sustenta, em síntese, a impossibilidade de manutenção das medidas restritivas por prazo indeterminado, o que configuraria uma "eternização" da sanção, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pugna pela fixação de um termo final para a vigência das medidas ou, subsidiariamente, pela determinação de reavaliação periódica a cada 90 dias, por aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Em contrarrazões (ID 35387055), a apelada pugnou pelo improvimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, emitiu parecer (ID 36957361) pelo conhecimento e
improvimento
do apelo, por entender que a decisão recorrida está em conformidade com a legislação e a jurisprudência superior.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, foi interposto por parte legítima e dentro do prazo legal, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Portanto, conheço da Apelação Criminal.

2. PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

3. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a legalidade da manutenção de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

A Defesa argumenta que tal indeterminação temporal ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pela fixação de um termo final ou, ao menos, pela instituição de um mecanismo de revisão periódica obrigatória.

Contudo, em que pesem os argumentos defensivos,
a tese recursal não merece acolhimento
.

3.1. Da Vigência das Medidas Protetivas de Urgência por Prazo Indeterminado

A finalidade precípua da Lei nº 11.340/2006 é coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurando-lhe a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. As medidas protetivas de urgência são o principal instrumento para a consecução desse objetivo, ostentando natureza de tutela inibitória, cuja função é cessar ou impedir a continuidade da violência ou a sua iminente ocorrência.

No caso em tela, a necessidade das medidas restou sobejamente demonstrada. Conforme os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e valorados na sentença, a situação de risco vivenciada pela vítima era concreta e grave. A apelada declarou que o requerido:

“(...)
iniciou uma discussão por motivo banal e jogou duas cadeiras contra o portão... pegou um pedaço da cadeira e foi atrás dos filhos dela... se sentiu ameaçada devido o requerido ter segurado uma bicicleta pequena e fez gesto de lhe agredir fisicamente
”.

O relato da vítima foi integralmente corroborado por sua filha, Dayne Ferreira Correa, que presenciou o pai
ameaçar arremessar a bicicleta contra a mãe
, e pela vizinha, Tatiana Cristina de Brito Mota, que narrou ter ouvido o
"estado de terror"
na residência, com barulhos de objetos sendo quebrados e insultos proferidos pelo agressor (ID 35386980). Tais elementos conferem especial relevância à palavra da ofendida e evidenciam um cenário de perigo real, que justifica plenamente a intervenção estatal para sua proteção.

A questão central do apelo – a duração das medidas – foi recentemente pacificada tanto no plano legislativo quanto no jurisprudencial. A Lei nº 14.550/2023 alterou a Lei Maria da Penha para incluir o § 6º ao art. 19, que passou a dispor de forma expressa:

Art. 19 (...)

§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

O texto legal é claro ao vincular a vigência das medidas não a um prazo fixo, mas à
persistência da situação de risco
. Essa condição, regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, harmoniza a proteção da vítima com a natureza cautelar da medida, que não pode ser eterna, mas deve durar o tempo necessário para cumprir sua finalidade.

Corroborando a inovação legislativa, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante sobre o tema, afastando por completo a argumentação defensiva:

TEMA 1.249/STJ:

“(...)
II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
; III - As MPUs não se submetem ao prazo de revisão periódica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois: a) possuem natureza jurídica de tutela inibitória, diversa da prisão preventiva; b) não se prendem à existência de um processo principal; e c) visam proteger a mulher de um risco atual ou iminente de violência.” (STJ. REsp 2.070.717/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2024) – destaquei.

Dessa forma, cai por terra o pedido subsidiário de aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em perfeita sintonia com a Corte da Cidadania, tem decidido no mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO CONDICIONADA À PERSISTÊNCIA DO RISCO. TEMA REPETITIVO 1249/STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR: As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma, inibitória e satisfativa, não se vinculando à instauração ou ao desfecho de persecução penal.
O Tema Repetitivo 1249 do STJ firmou o entendimento de que a duração das medidas protetivas deve estar condicionada à persistência do risco, não se submetendo à fixação de prazo certo ou a revisão periódica obrigatória.
A atual redação do art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha incorporou expressamente tal orientação jurisprudencial ao ordenamento jurídico. (...)
Tese de julgamento: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 devem vigorar por prazo indeterminado, condicionadas à persistência da situação de risco à integridade da mulher, não se submetendo à fixação de prazo certo de validade ou a reavaliação periódica obrigatória.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0822760-64.2024.8.14.0401 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 26/02/2026) – destaquei.

É fundamental destacar que a indeterminação do prazo não significa que a restrição de direitos será perpétua ou imutável. A revogação das medidas pode ser pleiteada a qualquer tempo pelo interessado, que deverá, contudo, demonstrar ao juízo a efetiva cessação do perigo à vítima, a qual será ouvida antes de qualquer deliberação, garantindo-se o contraditório.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau mostrou-se acertada e em total consonância com a legislação e a jurisprudência pátria. Não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção das medidas por prazo indeterminado, uma vez que sua vigência está condicionada à necessidade fática, podendo ser revista a qualquer tempo caso o apelante demonstre a cessação do risco que impôs a sua decretação.

Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

Ademais,
de ofício
, identifico erro material na autuação do processo no sistema PJe, que indica partes diversas das que figuram nos autos. Assim,
determino que a UPJ proceda à imediata correção da autuação
, para que passem a constar como Apelante
ROBERTO BAIA DA COSTA
e como Apelada
ODILEIA DE MIRANDA FERREIRA
, regularizando o feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

RELATORA

Belém, 02/07/2026